Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-71.2015.8.11.0091
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000934-71.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA APLICADA – PROCEDÊNCIA – PENA
IN CONCRETO
– TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ANÁLISE DO MÉRITO, EM QUE SE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA, PREJUDICADA – RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

- Se o réu foi apenado com 6 meses de detenção (art. 356, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP, inexistindo, como no caso, casos de suspensão ou impeditivos da prescrição;

- Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thiago Alves de Souza Melo
, contra a sentença anexada sob Id. 167222223, em que foi condenado como autor do delito de
Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
(art. 356, CP), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direitos
e pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por falta de prova ou o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada
(Id. 167222227).

As
contrarrazões
do órgão acusatório são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 167222230);
igualmente
em parecer, a

Procuradoria-Geral de Justiça
, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 171004162).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA APLICADA

Egrégia Câmara:

Thiago Alves de Souza Melo
foi condenado como autor do
de Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP), à pena de 6 meses de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
requereu sua absolvição por falta de prova ou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada
.

Nota-se que, quanto ao pedido de re
conhecimento da prescrição, o órgão ministerial pleiteou o desprovimento do apelo sob o argumento de que
“(...) ainda não há nos autos a certidão de trânsito em julgado para acusação ou defesa, o que inviabiliza o computo do início para a prescrição”
.

Pois bem. Cediço que, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação
, regula-se pela pena aplicada.

In casu
, foi prolatada sentença condenatória e, apesar não haver trânsito em julgado para a defesa, é certo que o
decisum
já passou em julgado para a acusação, mesmo que a secretaria não o tenha certificado.

Com efeito, não é a certidão do servidor público que constituiu o trânsito em julgado da sentença, mas sim, o decurso do prazo recursal para a parte, desde a sua inequívoca ciência do teor da decisão.

O Ministério Público foi intimado em 10.3.2023, na medida em que, nessa data, o Promotor de Justiça,
Dr. Cleuber Alves Monteiro Junior
, manifestou-se nos autos consignando estar
“Ciente o MP da sentença prolatada no presente expediente, consoante intimação aportada ao id. 20478312”
(Id. 167222226) e, após essa data,
o
Parquet
deixou de interpor qualquer tipo de recurso
.

Portanto, mesmo que não haja certificação pela secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, certamente que, desde a intimação do órgão acusatório em 10.3.2023, já transcorreram mais de 4 meses sem a interposição de recurso pelo MP, ou seja, já decorrido tempo superior ao prazo recursal, de modo, que inegavelmente a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação.

Dito isso, verifica-se que a razão assiste à defesa quanto à prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada, pois, a sentença condenatória
possui trânsito em julgado para a acusação
e, portanto, regula-se pela pena aplicada como previsto no art. 110, § 1º, do CP. Assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
10.3.2023
e deixou de interpor recurso (Id. 167222226), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime previsto no
art. 356, do CP
, o réu foi apenado com
6 meses de detenção e 10 dias-multa
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
26.6.2017
(Id. 167222220 - Pág. 99) e da publicação da sentença condenatória em
10.6.2023
(Id. 167222224/26),
decorreu prazo muito superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Igualmente, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declarar extinta a punibilidade
de
Thiago Alves de Souza Melo
, relativamente às penas impostas (privativa de liberdade e multa) ficando
prejudicada
a análise da tese meritória em que se almejou a absolvição por falta de prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023